Tribunal: TJMT
Processo: 1005022-10.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005022-10.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ALISON ROSA DE MOURA SILVA - CPF: 044.879.461-66 (PACIENTE), GABRIELLY DE ALMEIDA CONSTANTINO - CPF: 061.991.611-73 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO JEVERSON LUIZ QUINTEIRO (IMPETRADO), GABRIELLY PEDROSA DE ARRUDA - CPF: 105.931.549-16 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA TAVARES - CPF: 007.105.871-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E EXTORSÃO – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 2. ALEGADOS PREDICADOS PESSOAIS PARA A CONCESSÃO DA ORDEM OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL - ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal, com ênfase para o risco de reiteração delitiva. Enunciado nº. 06 do TJMT:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Os predicados pessoais, somente militam em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva. Enunciado nº. 43 do TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

A
substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), somente é possível, quando a segregação preventiva do paciente não for recomendada, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo advogado DANIEL NASCIMENTO RAMALHO em favor do paciente ALISON ROSA DE MOURA SILVA, presos pelo suposto cometimento dos crimes de associação criminosa, estelionato e extorsão (artigo 288, artigo 158, § 1º e artigo 177, todos do Código Penal), aduzindo como autoridade coatora o JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS E CUSTÓDIA DE CUIABÁ.

Sustenta, que o juízo
a quo
, determinou a prisão preventiva do beneficiário, com fundamentação insuficiente, de forma afastada das diretrizes do Código de Processo Penal, gerando assim, uma situação de ilegalidade, com a manutenção da constrição ao
status libertatis
deste.

Protesta que o paciente possui predicados pessoais que lhe habilitam aguardar em liberdade as investigações e eventual ação penal em seu desfavor.

Por fim, requer o impetrante, a concessão do presente
mandamus
, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente e na impossibilidade desta, seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra do douto Procurador, Dr. Siger Tutiya, é denegação do
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicia o impetrante, com argumentos na linha de que a suposta vítima, senhora Karina Tavares do Carmo, confessa em seu depoimento que recebeu indevidamente ou equivocadamente o em sua conta bancaria por meio do sistema PIX o valor de R$ 27.500,00.

Ora, se a senhora Karina recebeu o valor indevido, e posteriormente devolveu a quem quer que seja, restam clara e evidente que esta não foi vitima do crime de estelionato, podendo abrir brecha para outras questões em nosso ordenamento jurídico.

Deste modo, não existe vítima do crime de estelionato que vieram aos autos ou no próprio conjunto instrutório da delegacia de polícia, documentos capazes de provar a existência de qualquer representação em desfavor dos pacientes.

Diante desse quadro, cabem dois apontamentos;

Primeiramente, a afirmação de que não há uma vítima, pois não há crime, é afirmação que esbarra nos limites inerentes ao instrumento utilizado, no caso, o mandamus constitucional, que possui balizas limitadoras de verticalização probatória, não cabendo aqui a discussão sobre a existência ou não do crime, negado pelo interessado, como supostamente praticado pelo paciente.

Segundo, analisando os autos, observo norte diferente da paisagem apresentada pelo impetrante, como sendo a verdade pura e simples.

O magistrado ao decretar a prisão preventiva do paciente ALISON, fundamentou que:

"Prefacialmente é imperioso destacar que após consulta ao sistema informatizado do TJMT, verifico ser o réu reincidente, haja vista ter sido condenado em crime doloso, em sentença transitada em julgado (ID. 51721232 – autos código 465873 – n. 5727-35.2017.811.0042 – Guia de Execução Definitiva), amoldando-se, portanto, os fatos à hipótese prevista no art. 313, II, do CPP1.

Ademais, dois dos crimes, objeto de lucubração nesses autos, são dolosos e apenados com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro), de modo que, em razão disso, se faz cogente reconhecer estar presente o requisito de admissibilidade do decreto prisional cautelar (CPP, art. 313, I).

Quanto à presença do fumus comissi delicti, compulsando os documentos encaminhados pela autoridade policial, verifico que a materialidade do delito em comento restou demonstrada pelo documento acostado aos autos (fls. 17/39 do ID. 51695963, a saber: prints das conversas pelo aplicativo de whatsapp, recibos de transferência e B.O.

No tocante aos indícios de autoria verifico pelo depoimento prestado pelo Investigador de Polícia Wallace Lara Cruz de Oliveira, que tais indícios se fazem presentes. O referido investigar declarou, em suma, “Que a Sra. Karina Tavares do Carmo, compareceu naquela gerencia e informou que foi transferido para sua conta o montante de R$ 27.5000,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais) da conta do Sr. Wanderlei, informando, ainda, que não tinha conhecimento da origem do montante e nem porque a transação fora feita; que uma mulher que se identificou como “Camila” entrou em contato, por meio de mensagem de whatsapp e indagou sobre o dinheiro em sua conta; (...)que

“Camila” começou a ligar inúmeras vezes e ameaçou Karina, disse que se ela não transferisse o dinheiro, iria sofrer consequências; que diante dos fatos, ela registrou um boletim de ocorrência n. 2021.74484 e diante das pressão, feita por “camila”, Karina transferiu o dinheiro para conta de uma chamada Gabrielly Pedrosa de Arruda; que receberam informação que na agência do Banco do Brasil da Avenida Fernando Correa, uma mulher chamada Gabrielly estaria tentando sacar um montante expressivo e demonstrava um certo nervosismo; que deslocaram até o local, abordaram Gabrielly no guichê do banco; que também foi abordado um rapaz chamado Alison Rosa de Moura Silva, o qual confessou estar junto com Gabrielly e com uma mulher que estava no Gol, vermelho, placa NIZ7105; que havia mais um rapaz com eles, o qual conseguiu se evadir do local; que a mulher que estava no Gol, aguardando sacar o dinheiro, trata-se de Gabrielly de Almeida Constantino”, estando caracterizado, indiciariamente, os delitos dispostos nos autos.

Com efeito, estando demonstrada a materialidade do delito, em sua forma tentada, e havendo indícios suficientes de autoria, forçoso é reconhecer a presença do fumus comissi delicti, conforme preceitua a parte final do art. 312 do CPP2.

No que diz respeito ao periculum libertais verifico, conforme já expedido acima, pela certidão de antecedentes criminais (ID. 51721232), que o indigitado é reincidente em crime doloso e, ainda, registra diversos processos criminais por crimes dolosos, havendo, quanto ao mesmo, evidente reiteração criminosa, sendo, portanto, necessária a manutenção de sua custódia cautelar por garantia da ordem pública, com vistas a salvaguardar a sociedade de novas investidas criminosas, pondo cobro as reiterações criminosas praticadas, evitando, assim, a indesejável sensação de impunidade, diante do flagrante menosprezo pelas normas penais demonstrado pelo agente.

Ressalto, ainda, que eventual aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, restará inadequada ou insuficiente para a prevenção e repressão ao crime.

Com efeito, estando presentes os requisitos legais para o decreto prisional cautelar do indigitado, impõe-se seja convertida sua prisão em flagrante em prisão preventiva." (sic - id. 81065464)

Ao contrário do que sustenta o turno defensivo, consta dos autos, elementos que ditam enredo diverso do apresentado em defesa do paciente, constando que a suposta vítima não sabia a razão do depósito em sua conta, tampouco a razão para aquele dinheiro e que após, uma das suspeitas, de nome Camila, ligou inúmeras vezes e ameaçou a vítima, informando que caso ela não transferisse o dinheiro, sofreria as consequências.

Assim, dos dados acima apresentados, tenho que quanto a ausência dos requisitos da prisão preventiva, esta não se demonstra nos autos, pelo contrário, evidencia-se a presença das balizas autorizadoras da segregação cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), diante das circunstâncias dos crimes, acima explicitadas, considerando-se especialmente, o risco de reiteração delitiva por parte do paciente, diante de seus antecedentes.

Nesse sentido, tem-se o Enunciado nº. 06 do TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”

No que importe a existência de predicados pessoais que habilitariam o paciente a aguardar o fim das investigações em liberdade, entendo que os referidos predicados, ainda que porventura se evidenciem, não se sobrepõe aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da evidente possibilidade de recalcitrância do paciente em ações delitivas.

Nesse sentido Enunciado Criminal nº. 43 do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Do mesmo modo, a presença dos requisitos do artigo 312 do códex processual penal, inviabiliza a substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“(...) É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública. (...).” (N.U 1026999-92.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 27/01/2021).

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021